Tribunal: STF
Processo: HC 215512
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wagner Gomes de Souza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 733.360/MT (documento eletrônico 7).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o paciente teve a sua prisão temporária decretada pela juíza plantonista da Comarca de Barra do Bugres LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES, após o suposto crime, ou seja, em data de 24/12/2021. 



    Em 09/02/2022, o paciente teve a decretação de sua prisão preventiva. 



    Analisando os autos, verifica-se que o contexto se tratou de ‘uma briga de bar’, onde paciente e a vítima eram amigos que constumavam sair para beber cerveja após o trabalho. Paciente e vítima trabalhavam juntos. 



    O Promotor de Justiça da Comarca de Barra do Bugres/MT denunciou o paciente (denúnica anexa) pelo delito de Tentativa de Homicídio. Ao entender da defesa, o paciente deveria ter sido denunciado pela delito de Lesão Corporal, uma vez que o paciente não teve nenhuma intenção de ceifar a vida da vítima. Tampouco ele poderia presumir que com a agressão feita a vítima, seria capaz de lhe tirar a vida.



    […]



    O juízo, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento abstrato e desprovido de elementos concretos, visando à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    […]



    Contudo, imprescindível mencionar que, no caso em tela, não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco a sociedade e a aplicação da lei penal. 



    A legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação concreta que indique a existência do crime, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a necessidade de sua decretação pela verificação de pelo menos uma das circunstâncias contidas no artigo 312 do CPP. 



    No caso, ponderados os fundamentos para segregação cautelar [gravidade do crime] e as condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito], mostra-se recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas” (pág. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) A concessão de liminar, para que o paciente WAGNER GOMES DE SOUZA aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, mediante expedição de alvará de soltura; 



    b) Seja, ao final, CONCEDIDA a ordem em favor do paciente, revogando a prisão, mediante expedição de alvará de soltura, substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente remédio heroico, seja então, sanada a ilegalidade de oficio, para que seja concedida de oficio a medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente” (pág. 20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva” (HC 91.386, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor proferido pela indigitada autoridade coatora:



    “[...]



    O recurso não reúne condições de êxito. 



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 187-190, destaquei): 



    ‘[...] a decretação da prisão preventiva reprochada foi justificada por seu prolator em razão do modus operandi gravoso empregado, tendo em vista a gravidade concreta da tentativa de homicídio em tese perpetrada pelo paciente, que teria desferido chutes e socos na cabeça do ofendido até que este ficasse inconsciente e que aquele não teria consumado o intento porque foi impedido por terceiros incluindo o proprietário do bar em que estavam. Além disso, o magistrado ressaltou que a decretação da aludida custódia provisória é conveniente à instrução processual e necessária à garantia da aplicação da lei penal, eis que o favorecido fugiu do local quando o SAMU foi acionado. 



    [...] 



    Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública. 



    Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o modus operandi do crime em análise foi extremamente gravoso, razão pela qual ficou caracterizada a periculosidade do paciente, uma vez que, em tese, ele, com a vítima já caída ao solo, continuou a desferir chutes na cabeça desta, apenas cessando as agressões mediante intervenção de terceiros.



    Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 



    Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.,



     Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Observa-se que o modus operandi do crime, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Inviáveis, portanto, as teses recursais suscitadas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).



    Com efeito, a existência de indícios de autoria e materialidade, por mais que confiram, em tese, base para eventual condenação penal definitiva, não pode ser invocada, por si só, para justificar a decretação de prisão preventiva.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator